Tribunal: TJMT
Processo: 1037298-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - CPF: 010.572.561-70 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES - CPF: 537.888.931-68 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.

VOO NACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EX OFFICIO
. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Trata-se de ação na qual os recorrentes postulam indenização por danos morais e materiais, haja vista, na data de
07/02/2020
, terem adquirido
duas passagens
,
no valor total de
R$ 1.324,31
(mil trezentos e vinte e

quatro reais e trinta e um centavos) para o dia 14/09/2020
. Contudo
, no dia 11/03/2020, a Organização Mundial de

Saúde elevou o estado da contaminação à pandemia de Covid-19
, e os re
querentes tentaram alterar
por três vezes
a data
da
viagem
,
sendo respondido por
e-mail
que não seria possível
alteração
,
somente o cancelamento,

com
cobrança de uma multa no valor de R$ 1.640,00 (mil seiscentos

e quarenta reais)
, superior ao valor das passagens.

2.

Proferida
sentença de mérito
que,
conden
ou
a reclamada ao

reembolso do valor de R$ 1.324,31 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um

centavos)
,
ao reclamante, pelo prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento, com

aplicação de juros de 1% (art. 161, § 1o do CTN) e atualização monetária pelo INPC; e

indeferi
u
o pedido de dano moral.
Insurgência da parte autora requerendo condenação em danos morais.

3.

Em se tratando de empresa de milhagem, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação.

4.

Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser aplicada a ilegitimidade passiva.

5.

Não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento quanto ao cancelamento/alteração dos voos que se deu de forma unilateral pela companhia aérea, inicialmente a pedido dos autores, o que acarreta ilegitimidade passiva.

6.

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, matéria referente a ausência de legitimidade.

7.

Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., e julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido improvido

9.

Condeno os
autores/recorrentes

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em desfavor da
sentença que,
conden
ou
a reclamada ao

reembolso do valor de R$ 1.324,31 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um

centavos)
,
ao reclamante, pelo prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento, com

aplicação de juros de 1% (art. 161, § 1o do CTN) e atualização monetária pelo INPC; e

indeferi
u
o pedido de dano moral.

Os recorrentes requerem a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.

No entanto, em se tratando de responsabilidade de empresa de milhagem, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.

No caso, trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da reclamada. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1042265-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer
ex officio
, em qualquer grau de jurisdição, matéria referente a ausência de legitimidade.

No caso em comento, a prestação de serviços foi limitada a concretização da venda de passagens aéreas ao consumidor, e não de pacote de viagem, não sendo responsável pelo cancelamento dos voos e alteração consubstanciadas das operações da empresa aérea, sendo que tais circunstâncias afastam a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes
FRANCISCO GONCALVES DA SILVA
e
ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES
, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fundamento no artigo 485, inc.VI, § 3o do CPC,
ex officio
, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA da reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, e JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021